Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CADASTRAMENTO DO INFANTE PARA ADOÇÃO. CASO CONCRETO. ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA PELO GENITOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. INTERESSE EM REAVER A CONVIVÊNCIA COM O FILHO. RETOMADA DE VISITAÇÃO DA GENITORA. EXTENSÃO AO PAI. ISONOMIA ENTRE OS GENITORES. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO OU FATO GRAVE. preservação das tentativas de reintegração familiar. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, foi permitida a retomada de visitação da genitora com o objetivo de reintegrar o menor à sua família natural, o que deve ser estendido ao pai, de modo a privilegiar o princípio da isonomia entre os genitores e oportunizar o estreitamento dos laços de afetividade. Especialmente no presente caso, no qual não há relato de agressão ou fato grave perpetrado pelo genitor e que possa colocar em risco a formação ou a integridade dos menores.
2. Por fim, a moldura fática e jurídica até então delineadas recomendam a preservação das tentativas de reintegração familiar.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.